Tribunal: TJMT
Processo: 0017602-05.2017.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017602-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARINEIA GLORIA RIBEIRO - CPF: 631.438.101-06 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), CERILO PINTO DE FRANCA - CPF: 550.011.901-00 (APELANTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de despejo c/c cobrança. Relação locatícia comprovada. Inadimplemento contratual. Alegação de posse autônoma e simulação contratual não demonstradas. Ônus da prova. Inaplicabilidade de tese possessória. Pedido de apensamento inócuo. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, rescindindo contrato de locação, condenando o réu ao pagamento dos encargos locatícios e decretando o despejo do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a controvérsia deve ser regida pela Lei de Locações ou por alegado direito possessório autônomo; (ii) verificar a existência de vício de consentimento ou simulação no contrato de locação; (iii) analisar a necessidade de apensamento com ação possessória conexa já julgada.

III. Razões de decidir

3. A relação locatícia restou comprovada por contrato válido, não tendo o apelante produzido prova capaz de infirmar sua autenticidade ou demonstrar vício de consentimento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A alegação de posse mansa e pacífica não se sustenta diante da inexistência de animus domini e da caracterização da ocupação como precária, subordinada à relação locatícia.

5. O inadimplemento contratual do locatário autoriza a rescisão da locação e o despejo, nos termos da Lei nº 8.245/1991, sendo devidos os aluguéis e encargos até a efetiva desocupação do imóvel.

6. O pedido de apensamento revela-se desprovido de utilidade, uma vez que a ação apontada como conexa já foi definitivamente julgada, com conclusão incompatível com a tese possessória do apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação da relação locatícia e do inadimplemento contratual afasta a alegação de posse autônoma quando ausente prova de animus domini ou de vício no contrato. 2. Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não se desincumbindo desse ônus, mantém-se a procedência da ação de despejo. 3. O apensamento de processos conexos é dispensável quando já houver decisão definitiva em demanda correlata, sem utilidade prática.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 487, I; Lei nº 8.245/1991, arts. 9º, 23 e 62.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 315.721/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 28.06.2001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
CERILO PINTO DE FRANÇA
, contra a sentença de ID. 302984445, mantida pela decisão que rejeitou os embargos de declaração de ID. 302984850 – autos de origem nº 0017602-05.2017.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a demanda identificada, na sentença, como Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, para rescindir o contrato de locação, condenar o réu ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios e decretar o despejo, nos seguintes termos:

“[...]
3. Dispositivo
.

Isto posto, nos termos do artigo 487, I do CPC,
julgo procedente a ação de despejo
ajuizada por
Marinéia Glória Ribeiro
contra
Cerilo Pinto de França,
para o fim de:

1)
RESCINDIR O CONTRATO DE LOCAÇÃO havido entre as partes sobre o imóvel localizado na Avenida Barão de Melgaço, “em frente à Universidade Unic Barão, Bairro do Porto, nesta capital.

2)
CONDENAR
o réu

ao pagamento dos alugueis devidos da locação (maio/2016) ao dia da desocupação, além dos débitos de IPTU, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento não pago. (Consigno que, na hipótese de silêncio contratual, a atualização do débito deve incidir 1% de juros de mora, com indexação do INPC)
.

3)
DECRETAR o despejo de Cerilo Pinto de França
.

Consigno que os valores deverão ser liquidados mediante simples cálculos aritméticos na forma do art. 509, §2º, do CPC.

CONDENO
por fim, a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do CPC. Mantenho suspensa a cobrança em razão da assistência judiciária gratuita deferida. [...]”

Em razões recursais (ID. 302984852), a parte recorrente sustenta, em síntese, que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça e que a sentença incorreu em erro de julgamento ao conferir à controvérsia tratamento próprio da Lei do Inquilinato, embora, a seu ver, a discussão verse sobre posse antiga, mansa e pacífica exercida sobre o imóvel.

Afirma que não pode ser considerado locatário da autora, pois o contrato utilizado como fundamento da procedência seria simulado, fictício e firmado sob coação, insistindo na tese de que permaneceu no bem por direito possessório próprio.

Aduz, ainda, a ocorrência de fraude processual por parte da apelada e requer o apensamento destes autos ao processo nº 0031759-17.2016.8.11.0041, ao argumento de conexão fática entre as demandas, postulando, ao final, a reforma integral da sentença.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 302984854) nas quais impugna, inicialmente, o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a relação locatícia e o inadimplemento contratual foram devidamente comprovados nos autos, inexistindo suporte probatório para as alegações de posse qualificada, simulação contratual, coação ou fraude processual.

Assevera, também, ser incabível o apensamento pretendido ao feito de interdito proibitório, por se tratarem de demandas distintas, e requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios e o reconhecimento da litigância de má-fé do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação referida na sentença como ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, julgou procedentes os pedidos para rescindir a locação, condenar o réu ao pagamento dos aluguéis e encargos e decretar o despejo do imóvel situado na Avenida Barão de Melgaço, em frente à Universidade Unic Barão, Bairro do Porto, nesta Capital.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a autora se desincumbiu do ônus de comprovar a relação locatícia, por meio do contrato juntado nos autos, ao passo que o réu não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373 do CPC.

Assentou, ainda, que o requerido não demonstrou a alegada nulidade do ajuste, tampouco a existência de posse autônoma apta a descaracterizar a relação locatícia, concluindo, ao final, pela incidência da Lei nº 8.245/91 e pela procedência do pedido de despejo cumulado com cobrança.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

De início, verifico que o recorrente renova pedido de gratuidade da justiça. Todavia, a questão resta superada, porquanto há certidão expressa de concessão do benefício em seu favor, razão pela qual não subsiste interesse recursal útil quanto ao ponto.
Assim, nada há a prover nessa parte
.

Ademais, o recorrente sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento, ao conferir à controvérsia tratamento jurídico próprio da Lei do Inquilinato, embora, a seu ver, a discussão verse sobre posse antiga, mansa e pacífica exercida sobre o imóvel.

A recorrida, por sua vez, defende que a relação locatícia restou devidamente comprovada, assim como o inadimplemento contratual, razão pela qual correta a incidência da Lei nº 8.245/91.

Pois bem. O cerne da controvérsia consiste em definir se a permanência do recorrente no imóvel decorreu de posse autônoma e qualificada, ou de relação locatícia posteriormente inadimplida.

Malgrado as alegações,
não há como desqualificar a sentença recorrida
.

É que a autora, ora apelada, demonstrou a aquisição do bem imóvel, em maio de 2016, e ciente da ocupação a título precário do requerido, ora apelante, procedeu notificação para que desocupasse o bem.

Isso está demonstrado na sentença; e não há nada palpável que indique o contrário; nem a posse antiga, nem o vício de simulação contratual. O apelante diz apenas que houve simulação contratual, bem como vício de consentimento; todavia, não traz qualquer prova do alegado.

Assim, prevalece a sentença do Juízo
a quo
, no sentido de que existe o contrato de locação, o inadimplemento do Requerido e a ausência de qualquer mácula contratual. Vejamos:

“(...) O fundamento da repartição do ônus da prova entre as partes é, além de uma razão de oportunidade e de experiência, a ideia de equidade resultante da consideração de que, litigando as partes e devendo conceder-lhes a palavra igualmente para o ataque e a defesa, é justo não impor só a uma o ônus da prova (do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito por ele invocado; do réu, a prova dos pressupostos da exceção).

Com relação à comprovação da locação pela parte autora, denota-se que esta restou comprovada por meio da cópia do contrato de locação juntado no id. 62021106, p.55.

O réu, por sua vez, além de não comprovar que procedeu com o pagamento, sustentou em seu depoimento pessoal que foi forçado a assinar o contrato e que não realizou pagamento, pois era legítimo possuidor do imóvel desde o final de 2011, quando ocupou a área por estar “abandonada”.

Ora, por se tratar de contrato de locação de imóvel, é dever das Partes cumprir cabalmente suas obrigações. No caso dos autos temos prova cabal de que o Locatário, deixou de pagar os alugueis e acessórios indicadas na inicial, e que mesmo devidamente citado não comprovou o pagamento dos débitos, configurando-se clara situação de inadimplemento.

Conforme dispõe o art. 9º da Lei nº 8.245/91, a locação poderá ser desfeita, entre outras hipóteses,
em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos.

Vejo, portanto, que a autora cumpriu sua parte no contrato, liberando o imóvel, porém, o réu não cumpriram a sua, o que evidencia a quebra contratual na forma do art. 62 da Lei do Inquilinato, estando, também, presentes os
demais requisitos legais para a propositura da ação de despejo, cumulada com a cobrança de aluguéis vencidos e vincendos, rescisão contratual, autorizando a cobrança de aluguéis e demais verbas e multas contratuais.

No tocante a cobrança dos aluguéis e acessórios da locação (encargos oriundos da rescisão forçada), relembro que a obrigação de pagar tais encargos deriva da própria Lei n.º 8.245/1991, in verbis:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

I -
pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou
, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

[...]

III -
restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu
, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;

IV - levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;

[...]

VII -
entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário;

VIII -
pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto;
[...]

Acerca do assunto, a jurisprudência da Corte Superior, acompanhada por este Egrégio Tribunal de Justiça, é pacifica no sentido de que são devidos até a efetiva entrega das chaves do imóvel desocupado pelo locatário, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
LOCAÇÃO.
AÇÃO RENOVATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
ALUGUEL. PERÍODO DO TÉRMINO DO CONTRATO ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL
. ATUALIZAÇÃO COM FUNDAMENTO NA PERÍCIA. CABIMENTO. PRECEDENTES. I – Em caso de improcedência da ação renovatória,
os aluguéis devidos do término do contrato até a devolução do imóvel devem ser atualizados
pelo valor encontrado no trabalho pericial. Precedentes. II – Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 315.721/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2001, DJ 27/08/2001, p. 399)

(...)”.

Assim, a conduta inadequada do réu enseja o reconhecimento judicial do descumprimento contratual imotivado, com a rescisão da avença e
obrigação de pagamento dos aluguéis atrasados, assessórios da locação, corrigidos nos termos contratados, inclusive com a incidência de multa e honorários advocatícios estabelecidos na forma entabulada, até a efetiva desocupação do imóvel
.

Art. 62.

Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: [...]

II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos:

a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação;

b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;

c) os juros de mora;

d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; [...]

V - os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá - los desde que incontroversos; [...] (Lei nº8.245/1991)

Ademais, nos termos do art. 23, inc. III, da Lei 8.245/1991, finda a locação,
o locatário é obrigado a devolver o imóvel no estado em que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal
. A inobservância desse comando resulta no dever de ressarcimento das despesas realizadas para reformar o imóvel”.

Portanto, não se desincumbiu, o apelante, em demonstrar a constituição de seu direito, à luz do artigo 373, II, do CPC.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA E VENDA CASADA. TARIFAS BANCÁRIAS. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, sob o argumento de que teria sido compelida a contratar seguros prestamistas vinculados a seis operações de crédito, caracterizando, em seu entender, prática de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada e enseja nulidade do contrato e repetição em dobro dos valores pagos; (ii) apurar a existência de vício de consentimento na contratação; (iii) definir se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do seguro prestamista não caracteriza venda casada quando ausente prova de imposição ou vinculação obrigatória à liberação do crédito, competindo ao autor comprovar a compulsoriedade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A contratação eletrônica, realizada via terminal de autoatendimento com apresentação prévia dos encargos e aceite expresso pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.

5. Não se verifica, nos autos, qualquer prova de coação, dolo ou outro defeito do consentimento apto a macular o negócio jurídico, sendo aplicável a presunção de boa-fé contratual (CC, art. 422).

6. A inversão do ônus da prova no CDC (art. 6º, VIII) exige a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica ou econômica, não configuradas no caso concreto.

7. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe cobrança indevida e má-fé do fornecedor, o que não restou demonstrado.

8. A configuração de dano moral exige prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, inexistente no caso, sendo insuficiente a simples cobrança de valores contratados com ciência do consumidor.

9. Aplica-se ao caso o princípio pacta sunt servanda, ante a inexistência de vícios ou ilegalidades nas cláusulas contratuais pactuadas entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando realizada com aceite eletrônico válido e ausência de prova de imposição pelo fornecedor. 2. A contratação eletrônica, com apresentação clara dos encargos e ausência de vício de vontade, presume-se válida e eficaz. 3. A repetição em dobro de valores pagos exige comprovação de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A inexistência de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor impede a configuração de dano moral indenizável.
5. Prevalece o princípio pacta sunt servanda na ausência de vícios de consentimento ou condutas abusivas na relação contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, I, 42, parágrafo único; CC, arts. 138 e seguintes, 186, 422 e 927; CPC, arts. 373, I e II, 98, § 3º. (N.U 1040542-86.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)
(destaquei)

No que diz respeito ao pleito de apensamento desta apelação ao Interdito Proibitório n. 0031759-17.2016.8.11.0041, não julgo necessário.

Embora haja efetiva relação material entre os feitos, porquanto o acórdão proferido na Apelação Cível nº 0031759-17.2016.8.11.0041 expressamente registra que aquela demanda possessória tem por objeto o mesmo terreno urbano localizado na Avenida Barão de Melgaço, em frente à Universidade Unic Barão, Bairro Porto, em Cuiabá-MT, e ainda faz referência a estes autos como “Ação de Imissão de Posse nº 0017602-05.2017.8.11.0041”, a providência postulada mostra-se inócua na presente fase processual.

Isso porque o
feito referido já foi julgado pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Cerilo Pinto de França
, mantendo a conclusão de que sua ocupação do imóvel era injusta e precária, ante a existência de contrato de locação firmado com o proprietário anterior, a ausência de
animus domini
e a não comprovação da alegada simulação contratual.

Assim, ainda que se reconheça a conexão fática entre as demandas, o apensamento deixa de atender a qualquer finalidade prática, seja porque o processo apontado como conexo já foi definitivamente apreciado em grau recursal, seja porque as questões centrais ali examinadas – especialmente a precariedade da posse do recorrente, a existência de contrato de locação com firma reconhecida e a ausência de prova robusta de simulação – já receberam solução judicial incompatível com a pretensão recursal aqui veiculada.

Desse modo, rejeito o pedido de apensamento, sem prejuízo de considerar, como dado relevante do contexto processual, a existência de julgamento anterior envolvendo o mesmo imóvel e as mesmas partes, com conclusão desfavorável à tese possessória sustentada pelo apelante.

Diante disso, vê-se que não há elementos que imponham a reforma da sentença.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026